Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “f”, DO CP. BIS IN IDEM. VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPEDIMENTO. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. DANOS MORAIS. PEDIDO DA ACUSAÇÃO. TEMA 983/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A hipossuficiência do agente não justifica o afastamento da condenação indenizatória, em especial quando não há prova de sua alegada incapacidade financeira.

2. A incidência da agravante genérica, prevista no art. 61, II, “f”, do CP, configura bis in idem, quando o fato descrito na denúncia caracterizar crime contra a mulher, em contexto de violência doméstica ou for circunstância que qualifica o crime.

3. A confissão espontânea é circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, que não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os crimes de violência praticados contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, geram direito indenizatório in re ipsa à vítima, por danos morais, desde que haja pedido expresso nos autos, da Acusação ou da própria ofendida (Tema 983/STJ).

5. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando entendimento sumular do STJ.

6. Recurso parcialmente provido.